Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA DA JARDINAGEM LTDA. em face de decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília proferida nos autos n. 0745342-86.2021.8.07.0001, a qual homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial, bem como determinou à parte autora/agravante que efetuasse o adiantamento dos honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Tendo em vista que o valor da hora do perito está na média da hora de profissionais da área, bem como a ausência de outros profissionais cadastrados no sistema do tribunal que possam realizar a perícia, INDEFIRO o pedido da parte autora de nomeação de novo especialista. Homologo a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial ao ID no 151450029. O valor apresentado condiz com a especificidade que o trabalho requer. Fica a parte autora intimada a efetuar o adiantamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias”. (ID 152926209 dos autos de origem). A Casa da Jardinagem Ltda. apresentou embargos de declaração contra referida decisão, sendo os mesmos rejeitados. Veja: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID no 152926209, em que aponta contradição quanto ao adiantamento dos honorários periciais. Intimada a se manifestar em contraditório, a parte embargada pugnou a rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. Resta determinado no art. 1.022 do CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Descabe razão à embargante. A decisão que esclareceu que a parte autora deveria promover o adiantamento dos honorários periciais não é a decisão embargada, de ID no 152926209, mas sim a decisão de ID no 148492418, há muito preclusa, de modo que os embargos são intempestivos para tratar de tal matéria. Ademais, é cediço que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto. No caso dos autos, a obrigação da parte autora está amparada legalmente, conforme art. 82, §1o, do CPC. O que pretende o embargante, na realidade, é a reanálise da questão à míngua dos vícios apontados, o que não é possível na estreita via dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios de ID no 154232035. Promova a parte autora o adiantamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias”. (ID 155960818 dos autos de origem). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 46767147), que na origem trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor de Terra Administração de Imóveis EIRELI – EPP. Narra, no que tange à prova pericial, que o perito nomeado pelo Juízo monocrático apresentou a sua proposta de honorários periciais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Considerando a quantia exorbitante, a agravante apresentou sua impugnação pugnando pela redução da proposta ou substituição do perito. Intimado para se manifestar acerca da impugnação à proposta de honorários periciais, o perito manteve a sua proposta de honorários no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Posteriormente, a agravante apresentou nova impugnação, ocasião em que o ilustríssimo perito entendeu pela redução dos honorários para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A decisão agravada entendeu por homologar a proposta de honorários e intimar a agravante para a realização do pagamento. Aduz que para realizar a perícia determinada será necessário analisar os autos de origem, os exames e o Senhor. Carlos, o que é a praxe de toda perícia médica, inexistindo fator extraordinário que justifique a fixação dos honorários em quantia exorbitante. Não se trata de insubordinação da agravante, mas apenas de ausência de razoabilidade e proporcionalidade acerca dos honorários periciais homologados pelo Juízo. Avalia que para a fixação dos honorários periciais o Magistrado deve adotar critérios de valoração, seja pelo tempo despendido, pelo zelo do profissional ou pela complexidade da perícia. Contudo, a ponderação realizada pela decisão agravada destoa da realidade, merecendo a mesma reforma. Reitera que a perícia a ser realizada pelo perito do juízo não ensejará trabalho de grande complexidade, vez que constitui basicamente em análise dos exames médicos pelos quais irá apurar a capacidade civil e a saúde mental do periciando, evidenciando a exorbitância da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ademais, o valor se mostra excessivamente superior ao praticado em perícias análogas à referida, em comparação com decisões recentes, as quais não ultrapassam a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Destaca a existência de banco de dados vinculado ao Egrégio TJDFT com diversos peritos médicos que podem atender ao chamado do Juízo, sendo possível a substituição no caso de ser apresentada proposta de honorários de valor vultuoso, como no caso dos autos, sem que houvesse qualquer prejuízo às partes ou ao processo. Contudo, mesmo diante do requerimento da agravante nas suas impugnações, o Juízo entendeu por homologar a proposta de honorários periciais do primeiro perito que aceitou o encargo, sem consultar nenhum outro profissional a fim de obter uma média dos valores propostos. Enfatiza que, diante da ausência de razoabilidade e proporcionalidade quando da homologação dos honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a ausência de complexidade, resta evidenciada a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários sejam reduzidos e atinja a quantia adequada, diante das diligências nada extraordinárias que serão realizadas. Aponta que, como a prova pericial foi requerida pelo Ministério Público, o juízo de origem determinou que os honorários fossem pagos ao final pelo vencido, nos termos do art. 91 do Código de Processo Civil. Contudo, após a preclusão da respectiva decisão, sobreveio a decisão agravada, intimando a agravante a realizar a antecipação dos honorários. Opostos embargos de declaração, o juízo monocrático reformou seu entendimento, o qual estava precluso, determinando a aplicação do art. 82, §1o, do Código de Processo Civil. Destaca que, em que pese a determinação legal, existe um relatório psicossocial já produzido nos autos, constante no ID 142855016 (dos autos de origem), o qual assegura a lucidez do Sr. Carlos. O respectivo relatório psicossocial também foi requerido pelo Ministério Público e atinge a mesma finalidade da perícia médica pleiteada qual seja, verificar a saúde mental do Sr. Carlos. Com isso, sendo do Ministério Público o interesse e titular do pedido da prova pericial, deve ser considerado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, como já proferido em momento anterior pelo juízo monocrático, posto que a agravante se encontra satisfeita com a produção de prova já realizada no Sr. Carlos, tornando-se injustificado ser condenada no pagamento da quantia exorbitante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários periciais. Consigna que a verossimilhança das alegações é percebida no fato de que a prova pericial a ser produzida é de baixa complexidade, considerando que possui como único objeto a constatação da saúde mental do Sr. Carlos. Para tanto, o próprio perito indicou que as suas diligências serão a análise dos exames e do Sr. Carlos. Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, o risco de lesão grave ou de difícil reparação está presente no fato de que já houve a homologação dos honorários periciais, bem como a intimação da agravante para realizar o seu adiantamento. Assinala que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, e sobrevindo a decisão dos respectivos embargos de declaração com a determinação da agravante para realizar o pagamento dos honorários periciais, o presente agravo de instrumento perderá seu objeto o que, consequentemente, implica na violação do direito da agravante em gozar do duplo grau de jurisdição. Ao final, requer: 1) seja o presente agravo de instrumento conhecido, posto que cumpridos todos os pressupostos de admissibilidade; 2) seja deferida a antecipação recursal da tutela de urgência, a fim de suspender a decisão agravada até o ulterior julgamento do presente agravo de instrumento; 3) que seja o agravado intimado, por meio de seus representantes legais, para manifestação no prazo de lei; 4) após vencidos os trâmites legais, seja provido o presente agravo, com a reforma da r. decisão vergastada, reduzindo os honorários periciais homologados ou nomeando outro perito com proposta de honorários mais razoáveis e proporcionais; 4.1) Subsidiariamente, seja aplicado o art. 91 do Código de Processo Civil, a fim de que os honorários periciais sejam quitados pelo Ministério Público. Preparo juntado nos ID’s 46767148 e 46767149. É o relatório. Decido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Assim, mostra-se evidente o risco ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, porquanto acarretaria o prosseguimento da demanda ensejando o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de adiantamento de honorários periciais pela ora agravante e consequente liberação dos valores depositados ao perito. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada